Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EFEITOS EX NUNC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença que julga procedente o pleito de dissolução de sociedade empresária possui efeitos ex nunc, a contar do trânsito em julgado, porquanto evidente que a pretensão de dissolução da pessoa jurídica possui natureza constitutiva negativa.
2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.